Tribunal: STF
Processo: ARE 1394878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AÇÃO POPULAR Ação proposta com o fim de aplicar ao réu as penas definidas na Lei de Improbidade administrativa (art. 11, da lei 4.829/92), pela prática de ato improbidade consistente em acumular os vencimentos e subsídios dos cargos de Vice Prefeito e servidor público estadual Descabimento Ilegalidade sanada administrativamente ainda em 2020 Réu posteriormente eleito Prefeito do Município de José Bonifácio para o mandato de 2021 a 2024, com a situação totalmente regularizada Impossibilidade de ação popular como sucedâneo de ação civil pública Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR POPULAR IMPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXIII, e 38, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC10, p. 11): 



    “É imperioso se dizer que decisão, ora recorrida, afronta o Direito do art. 38, II, e o art. 5º, inciso LXXIII, da CRFB/1988. De proêmio, no caso concreto de ofensa ao artigo constitucional, com todas vênias de estilo, infelizmente, os argumentos jurídicos vergastados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas decisões expostas, acima, não fundamentaram juridicamente as decisões proferidas com referência à lide popular em prelo e, ainda, deixaram marcas que a norma constitucional ferida, art. artigo 38, II, da CF/88, é inócua, no contexto, inconteste verdade na expressão cunhada por Ferdinand Lassalle: “mera folha de papel”.



    Alega-se ainda que (eDOC 10, p. 13):



    “(...) a ação popular é, sim, um importante instrumento de defesa dos interesses da coletividade, sobretudo quando utilizado como mecanismo de combate aos atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. 



    No presente caso concreto, oportuno é consignar que o Recorrente ajuizou a Ação Popular com requerimento, também, no fim colimado da condenação do requerido ao ressarcimento do dano ao erário, ou seja, a devolução dos vencimentos recebidos cumulados com os subsídios de vice-prefeito”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 636 (eDOC 12).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, assim sintetizado (eDOC 18 e eDOC 20, p. 1):



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ACUMULAÇÃO DE SUBSÍDIO E DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE VICE-PREFEITO E DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 636 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais razões.



     O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente